Tribunal: CARF
Processo: 10825.723204/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.723204/2018-18
ACÓRDÃO
2301-011.984 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ADEMAR GUIDO BELLINATO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os embargos de declaração devem se acolhidos sempre que houver
omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
ABAIXO
DO
LIMITE
DE
ALÇADA.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Não será conhecido Recurso de Ofício cujo valor exonerado do
lançamento, considerado o principal acrescido das multas, seja inferior ao
limite de alçada vigente no momento do julgamento em segunda instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, ratificar a
decisão prolatada no Acordão no 2301-011.262, de 07/05/2024, para não conhecer o Recurso de
Ofício.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 10050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.984 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(suplente integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN, em face do Acórdão n° 2301-011.262, de 07/05/2024 (e-fls. 10.026 a 10.036),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de julgamento do CARF e assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
LUCRO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. DISTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
Valores recebidos a título de lucros, quando excedentes ao lucro presumido,
estão sujeitos à tributação na fonte e na declaração de ajuste anual do
beneficiário. Somente gozam de isenção do imposto de renda se for comprovado
que o lucro contábil foi superior ao presumido, por meio de escrituração contábil
com observância da legislação comercial.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar
em nulidade do auto de infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADA OMISSÃO IMPUTÁVEL À FONTE
PAGADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
O contribuinte está obrigado a informar à Receita Federal do Brasil os
rendimentos e os proventos recebidos, apesar de eventuais falhas atribuíveis a
terceiros. Não aplicação da Súmula 73, se ausente a prova da indução à erro.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
VINCULANTE.
É legítima a exigência fiscal consistente na incidência de juros moratórios sobre a
multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 108 que determina a incidência dos
A parte dispositiva foi assim redigida:
Fl. 10051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.984 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar
provimento.
O fundamento dos Embargos é a omissão quanto às razões para o não
conhecimento do recurso de ofício:
A PGFN expõe suas razões recursais nos seguintes termos:
Da leitura do voto-condutor do acórdão, verifica-se que o i. Relator incorreu
em omissão, uma vez que não se manifestou sobre as razões pelas quais
não conheceu do recurso de ofício.
Com efeito, o i. relator do julgado analisou todos os pontos suscitados no
bojo do recurso voluntário do contribuinte, mas não apresentou qualquer
motivo pelo qual não conheceu do recurso de ofício, interposto em razão
do provimento parcial da impugnação, apenas para redução da multa de
ofício qualificada de 150% para 75%.
O único lugar que consta a informação do não conhecimento do recurso de
ofício é exatamente na conclusão do voto, nos seguintes termos:
“Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por não conhecer do recurso de ofício,
conhecer e negar provimento ao recurso voluntário”.
Desta feita, a omissão suscitada necessita ser sanada para que a Fazenda
Nacional identifique, com retidão, o fundamento a ser combatido em
eventual recurso.
Assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa e da motivação, vem a
União requerer o esclarecimento do apontado vício, a fim de que o Acórdão
ora embargado seja trazido aos autos com o escorreito entendimento a que
de fato chegou este e. colegiado
Os Embargos foram acolhidos, conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos
à e-fls. 10044 a 10047, nos seguintes termos:
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O acórdão embargado não conheceu do recurso de ofício, contudo não motivou a
decisão.
Com efeito, mostra-se relevante a manifestação deste colegiado acerca dos
argumentos que respaldaram o não conhecimento do recurso de ofício, a fim de
possibilitar o devido exercício do direito de defesa da União (Fazenda Nacional).
Reconhecida a mácula, os aclaratórios merecem segmento para que a omissão
apontada seja apreciada e sanada pela Turma.
Conclusão
Fl. 10052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.984 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
4
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, dou segmento aos embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional, para que seja sanada a omissão apontada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora
MÉRITO
Conhecimento do Recurso de Ofício
A decisão de piso deu provimento parcial à Impugnação apresentada pelo
contribuinte para afastar a qualificação da multa de ofício.
Quanto à qualificação da multa de ofício, foi indevida a afirmação da autoridade
fiscal de que “é irrelevante distinguir se a conduta fraudulenta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que a conduta fraudulenta se
enquadre em qualquer um dos tipos infracionais definidos na citada lei.”, vez que
a imprecisão na acusação fiscal cerceia o direito de defesa do impugnante. Além
de defender equivocadamente tal ideia, a autoridade fiscal silenciou-se quanto ao
tipo penal realizado pelo autuado, conforme trecho do auto de infração abaixo
reproduzido:
(...)
Assim, em relação à infração de que trata o presente processo, a qualificação da
multa de ofício deve ser afastada, reduzindo-se o percentual da multa aplicada
para 75%.
O crédito tributário lançado de ofício foi de R$ 5.035.459,73 com multa de ofício
qualificada de 150%, que em valores representam um montante R$ 7.553.189,59
Como resultado da decisão de piso, houve uma redução de metade da multa
lançada, que passou para o percentual 75%, ou seja, R$ 3.776.594,79.
O Acórdão prolatado exonerou crédito tributário em valor de R$ 3.776.594,79. No
momento da decisão, o valor cancelado da multa de oficio estava sujeito à reapreciação deste
Conselho, por isso foi interposto Recurso de Ofício.
Considerando o disposto na Portaria MF no 02, de 2023, que aumentou o valor
sujeito ao recurso de ofício, (maior que R$ 15.000.000,00), a exoneração não é mais passível de
reapreciação neste Conselho, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972 – PAF, e
súmula CARF no 103, sendo, portanto, definitiva em âmbito Administrativo.
Fl. 10053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.984 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723204/2018-18
5
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes para, sanando a omissão apontada, ratificar a decisão prolatada no Acordão no 2301-
011.262, de 07/05/2024, para não conhecer o Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 10054
DF CARF MF
Original